Tribunal: TJDFT
Processo: 0745332-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0745332-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO JOSE FERREIRA TABOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento proposto por PEDRO JOSE FERREIRA TABOSA, em face da decisão (Id. 20454920) proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de cumprimento de sentença (processo no 0704884-78.2018.8.07.0018), ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, do COMANDANTE-GERAL DA PMDF e do CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL DA PMD, indeferiu o pedido de pagamento de Requisição de Pequeno Valor (RPV), nos seguintes termos: O advogado Pedro José Ferreira Tabosa, credor dos honorários contratuais destacados no precatório expedido em favor do autor (ID 29937556), pleiteia a expedição requisição de pequeno valor – RPV, para recebimento dos honorários contratuais retidos no precatório, a título de antecipação preferencial, com fundamento no §2o do artigo 100 da Constituição Federal. Para tanto, alega que é idoso maior de 60 anos e portador de moléstia grave, com isenção de imposto de renda. O advogado apresenta, ainda, para justificar o seu pedido, fundamento embasado na súmula vinculante no 47 do Supremo Tribunal Federal e aponta a natureza alimentar dos honorários contratuais. No entanto, o cerne da questão não é a natureza da obrigação e sim a pessoa dos devedores. O advogado possui relação jurídica contratual com o autor, Francisco Cavalcante Neves Neto, particular, e não com o réu, Fazenda Pública. Atente-se que, no caso dos honorários contratuais, o devedor é o autor, que celebrou contrato extrajudicial com seu patrono, e não o Distrito Federal, pois não se trata de honorários sucumbenciais. Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença, no qual foi expedido precatório de natureza alimentar (ID 29937556), que se encontra em processamento junto à Coordenação de Precatórios – COORPRE, sob o número 0704065-64.2019.8.07.0000. Em consulta processual, verificou-se que as partes já receberam, nos autos do precatório, as respectivas parcelas referentes à antecipação do crédito preferencial, por força do §2o do artigo 100 da Constituição da República. Ressalte-se que, neste cumprimento de sentença, não há possibilidade jurídica de transformar a Fazenda Pública como devedora dos honorários contratuais, decorrente de contrato firmado entre as partes, particulares. Além disso, como afirmado pelo próprio autor na petição, ele já recebeu parcela dos honorários contratuais, em razão de abatimento do crédito recebido pelo autor a título da antecipação preferencial, garantido pela Constituição. Assim, o valor remanescente dos honorários contratuais do advogado deve aguardar a ordem cronológica de pagamento do crédito do autor, único devedor dos honorários contratuais, motivo pelo qual não há possibilidade de expedição de RPV em favor do advogado. Isso porque o Fazenda Pública não é devedora dos mencionados honorários, provenientes de relação jurídica entre particulares. Em face em face das considerações alinhadas, indefiro o pedido do advogado. Retornem-se os autos ao arquivo provisório até o pagamento do precatório. Em suas razões recursais (id. 20454917), o agravante aduz, em síntese, que a decisão agravada deve ser modificada, uma vez que o objeto do pedido de antecipação superpreferencial se traduz em obrigação de única e inteira responsabilidade dos credores titulares que integram os precatórios dos credores titulares que estão em poder do ente público (DF). Alega que é seu direito o pagamento por meio de requisição de pequeno valor (RPV) de antecipação suprerpreferencial limitada ao quíntuplo da obrigação de pequeno valor fixado pela Lei Distrital no 3.624/2005 (10 salários-mínimos), por ser idoso maior de 68 anos, portador de moléstia grave e com isenção de imposto de renda. Defende que manter a decisão é negar o direito do advogado agravante e vigência à legislação de regência, em especial à Resolução CNJ no 303/2019. Sustenta que o d. Juiz se equivoca no entendimento de que o agravante requereu pedido considerando como devedor a Fazenda Pública, haja vista que o devedor dos honorários retidos é o credor FRANCISCO CAVALCANTE NEVES NETO, porém, o crédito de seus precatórios está em poder do DISTRITO FEDERAL, porque ainda não foi adimplido em sua totalidade. Nesses termos, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a decisão recorrida. Preparo no id. 20454918. Não houve pedido de efeito suspensivo. Contrarrazões no id. 21975464. Na petição de Id 20806144, apresentada em 22/10/2020, o agravante requer o recebimento e provimento de incidente de assunção de competência, a fim de reformar a decisão recorrida. Manifestação do DISTRITO FEDERAL (id. 22752361) pelo indeferimento do incidente de assunção de competência apresentado. É o relatório. Decido. O art. 947 do CPC, prevê a instauração de assunção de competência quando o julgamento do recurso, de remessa necessária ou de processo de competência envolver relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos, nos seguintes termos: § 1o Ocorrendo a hipótese de assunção de competência, o relator proporá, de ofício ou a requerimento da parte, do Ministério Público ou da Defensoria Pública, que seja o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária julgado pelo órgão colegiado que o regimento indicar. § 2o O órgão colegiado julgará o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária se reconhecer interesse público na assunção de competência. § 3o O acórdão proferido em assunção de competência vinculará todos os juízes e órgãos fracionários, exceto se houver revisão de tese. § 4o Aplica-se o disposto neste artigo quando ocorrer relevante questão de direito a respeito da qual seja conveniente a prevenção ou a composição de divergência entre câmaras ou turmas do tribunal. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça deste Tribunal, por sua vez, regulou a instauração do referido incidente, nos seguintes termos: Art. 294. É admissível a assunção de competência: I - quando o julgamento de recurso, de remessa necessária ou de processo de competência originária envolver relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos; II - quando ocorrer relevante questão de direito a respeito da qual seja conveniente a prevenção ou a composição de divergência entre câmaras ou turmas cíveis. Parágrafo único. Não será admitida a arguição quando a questão de direito tiver sido objeto de decisão em julgamento de casos repetitivos. Art. 295. Verificados os pressupostos legais, o relator proporá, de ofício ou a requerimento das partes, do Ministério Público ou da Defensoria Pública, que seja o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária julgado pela Câmara de Uniformização. Art. 296. O pedido das partes deverá ser deduzido nas razões e contrarrazões do recurso ou na petição inicial e no prazo de resposta. § 1o Nos processos em que deva intervir, o Ministério Público deduzirá o pedido no prazo para sua manifestação. § 2o Nos processos em que atuar, a Defensoria Pública deduzirá o pedido no prazo do caput. § 3o Nas demais hipóteses, o Ministério Público e a Defensoria Pública deduzirão o pedido até o lançamento do relatório. Deste modo, há previsão regimental expressa no sentido de que o pedido deduzido pelas partes de instauração de incidente de assunção de competência deve ser deduzido nas razões e contrarrazões do recurso ou na petição inicial e no prazo de resposta. No caso dos autos, o recurso de agravo de instrumento foi interposto em 08/10/2020 (id. 20454917) e a petição do incidente de assunção de competência somente foi apresentado em 22/10/2020 (id. 20806144), razão pela qual o incidente não deve ser conhecido. Nesse sentido, o seguinte precedente desta Corte: APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO. Gratificação de Representação de Função Militar (GRFM). LEIS DISTRITAIS N. 186/1991 E N. 213/1991. Decreto Legislativo n. 1.854. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INDEFERIMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. rito especial e sumário. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. SEM HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Nos termos do art. 947 do CPC, as partes podem manejar incidente de assunção de competência com o objetivo de deslocar a competência do órgão fracionário originalmente competente para outro órgão colegiado de maior competência, para julgamento de recurso, de remessa necessária ou de processo de competência originária, quando se tratar de matéria de relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos. O Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, ao estabelecer os parâmetros para a apresentação do incidente, dispõe o pedido das partes deverá ser deduzido nas razões e contrarrazões do recurso ou na petição inicial e no prazo de resposta. Caso concreto em que o apelante apresentou petição meses após a interposição do recurso, sem observância do procedimento determinado na norma regimental. Incidente de assunção de competência não conhecido. (...) (Acórdão 1300723, 07115401720198070018, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no PJe: 22/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do incidente de assunção de competência apresentado pelo agravante. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para apreciação do mérito do recurso de agravo de instrumento interposto. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora